Tribunal: TJMT
Processo: 0003410-89.2011.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003410-89.2011.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), VILSON BACCI - CNPJ: 04.854.408/0001-81 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO
POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE
. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação em execução fiscal movida contra Vilson Bacci - ME. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve interrupção da prescrição intercorrente em razão de alegado parcelamento, o que poderia afastar a prescrição reconhecida em sentença.

III. Razões de decidi
r

3. O parcelamento
na data
alegad
a
pelo agravante não foi comprovado
.

Pagamento da primeira parcela de acordo em momento posterior à consumação da prescrição intercorrente.

N
ão configurando causa interruptiva.

4. A jurisprudência reconhece a interrupção da prescrição por parcelamento,
mas seus efeitos não retroagem.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O parcelamento
posterior à consumação da
prescrição intercorrente
não tem efeito de retroagir como causa interruptiva
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; LEF, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.742.611/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto nos autos de
Apelação interposta pelo

Município de Primavera do Leste

contra
decisão do Relator em substituição legal, que negou provimento, monocraticamente, ao recurso do ora agravante.

O apelo busca a reforma da
sentença
proferida

pelo Juízo da
4ª Vara Cível
d
e Primavera
d
o Leste

(Id. 190717340), em execução fiscal proposta contra

Vilson Bacci – ME
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

O agravante asseverou, nas razões do apelo, a nulidade da sentença, tendo em vista que
“
não fora intimada para manifestar a respeito da prescrição intercorrente
, e r
equer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal
.

Em sede de Agravo Interno, o apelante impugna a decisão agravada,
que tomou como marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data da intimação da Fazenda Municipal acerca da primeira tentativa infrutífera de citação (24/01/2012),
afirmando que o Relator
deixou de considerar o acordo de parcelamento firmado pelo executado em 21/01/2015 (página 02 do ID 190717342). Logo, tendo fixado o marco inicial em 24/01/2012, constata-se que a prescrição intercorrente fora interrompida em 21/01/2015 e 29/01/2019, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Não há contrarrazões (Id.
215545683
).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, a
Apelação
foi
interposta pelo
Município de Primavera do Leste

contra a sentença

que reconheceu a prescrição intercorrente
, proferida em

execução fiscal

proposta contra

Vilson Bacci – ME

(Id. 190717340).

Na decisão ora agravada
,
o Relator consignou que
o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 24 de janeiro de 2012
, quando a Fazenda Pública retirou o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta àexecução fiscalnumeração única: 3410-89.2011.8.11.0037, código nº104431) e tomou conhecimento da primeira tentativa infrutífera de citação do apelado pelo correio que ocorreu em 29 de novembro de 2011 (Id. 166724721 – fls. 16).Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Concluiu o Relator,

que

operou-se
a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em 14 de setembro de 2023 (Id. 190717340), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Como fundamento para a impugnação da
decisão agravada,
o
recorrente
assevera
que o Relator
deixou de considerar o acordo de parcelamento firmado pelo executado em 21/01/2015 (página 02 do ID 190717342). Logo, tendo fixado o marco inicial em 24/01/2012, constata-se que a prescrição intercorrente fora interrompida em 21/01/2015 e 29/01/2019, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Todavia, a alegação de existência do referido marco interruptivo não prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que, e
m 04/02/2019, o exequente informou
,

nos autos da execução fiscal,

acerca do acordo de parcelamento
,
requerendo a suspensão do feito até 29/08/2020 (Id. 166724721 – Pág. 46-51).

Foi deferida
a
suspensão, pelo prazo requerido, em 04/04/2019 (Id. 166724721 – Pág. 52).

Em 02/06/2021, os autos foram conclusos, sobrevindo a sentença apelada em 02/06/2021
(Id.
166724721
– pág. 55-57)
.

Pelos documentos acostados
a
o
Id. 166724721 – Pág. 46-51
, percebe-se que
o executado
teria
firm
ado
acordo

para
parcelamento
do crédito
, o que, segundo o agravado, teria ocorrido em 26/01/2015.

Todavia,
o que se verifica
do extrato anexado à petição do exequente
é
que o executado pagou apenas
0
1
, de
20 parcelas,
em
29/01/2019
.

Nos mesmos documentos, há
relação
de parcelas
(1/24)
que sugere parcelamento em 26/01/2015, mas
não se pode confirmar a efetivação do acordo nesta data, ante a ausência de documento comprobatório, pois
todas as parcelas
constam no extrato como REVOGADAS.

Ademais, sequer a primeira parcela deste acordo foi quitada, o que descaracteriza a prova plena da confissão de dívida invocada pelo agravante.

E
ntendo
, assim,
que a decisão monocrática não merece retratação, tendo em vista que a prescrição intercorrente já havia se consumado quando do acordo de parcelamento do crédito tributário
, conforme extensamente fundamentado na sentença, bem como na decisão ora recorrida
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como fator de interrupção do curso da prescrição intercorrente o parcelamento, eis que configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I. A adesão
a
programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento
inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1922063 PR 2021/0040162-4, Data de Julgamento: 18/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)

Todavia,
nos
casos em que
a prescrição intercorrente já havia se consumado em momento anterior
ao parcelamento, é legítima a extinção da execução fiscal nos termos do art. 40,
§ 4º,
da LEF
, conforme
também já se posicionou, em situação análoga, o C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a confissão da dívida, por meio do parcelamento, interrompe a prescrição,
nos conforme art.
174, IV, do Código Tributário Nacional.
Todavia, a adesão
a
programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva.
2. Hipótese em que a adesão ao
programa de parcelamento só ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Prescrição caracterizada. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1401122 PE 2013/0290754-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2013)

No mesmo sentido,
este E. Tribunal
também já decidiu que a interrupção da prescrição intercorrente pelo parcelamento não pode ser retroativa
. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO RESP 1.340.553/RS DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA CDA PARA SÓCIO POSTERIOR AO DECURSO DO QUINQUÊNIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA - ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA.

1. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80
( LEF
) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável. 2. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada, impondo-se que, para sua configuração, seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora ou ao ato inequívoco de sua dissolução irregular.
3. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, por representar ato de reconhecimento da dívida, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo
prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Entretanto, a adesão ao programa de parcelamento após consumada a prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva desta. 5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantid
a.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006421-88.2009.8.11.0040, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2023)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Agravo Interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024